Tribunal: TJDFT
Processo: 0794455-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMALIZADO DURANTE A PANDEMIA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRÉ-CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA. LUCROS CESSANTES INDENIZAÇÃO DEVIDA. SELIC. IPCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não haverá litispendência quando uma das ações já foi julgada. Preliminar rejeitada.
2. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e se configura quando houver a tríplice identidade dos elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido.
3. Se na primeira demanda (0704049-86.2024.8.07.0016) o autor, requereu a devolução do valor pago a título de juros de obra após o prazo para entrega do imóvel e a inversão da cláusula penal por cobrança indevida de encargos após prazo para entrega da obra e, na segunda ação, pediu lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel e privação do uso do bem, não se observa a identidade no pedido e na causa de pedir.
4. Esse cenário revela que o pedido de lucros cessantes não foi objeto do pedido na ação anterior e, bem por isso, não se formou a coisa julgada. Preliminar rejeitada.
5. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora e não se avista, nos autos, complexidade incompatível com os princípios do juizado especial. Preliminares rejeitadas.
6. O art. 48 do CDC estabelece que as “declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta especificada no pré-contrato.
7. A formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias (ID 70005016, cláusula 21).
8. Se o contrato de compra e venda foi firmado em junho de 2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno.
9. De acordo com o Tema Repetitivo 996: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...). 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...).”
10. Se a construtora/incorporadora não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, deve pagar lucros cessantes ao consumidor a partir do fim do prazo de tolerância (estabelecido no pré-contrato) até a data da efetiva entrega do imóvel.
11. No que tange aos juros de mora e correção monetária, esclareça-se que, com a edição da Lei 14905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC. (Acórdão 1936025, 0713206-71.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)
12. Nesse cenário, merece reforma a sentença para determinar que até 30/8/2024 o valor (R$ 10.200,00) será corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação. A partir de 30/8/2024 será aplicada a equação TAXA SELIC – IPCA.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.
14. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.